Tribunal: STF
Processo: Rcl 73279
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE REVISÃO NÃO ADMITIDO POR DESERÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Midway S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e outra, em 29.10.2024, contra acórdão prolatado pela Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100244-77.2020.5.01.0067, pelo qual se teria desrespeitado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 20.3.2020, Leandro de Assis Tavares ajuizou reclamação trabalhista contra Lojas Riachuelo S/A e Midway S/A – Crédito, Financiamento e Investimento com o objetivo de receber verbas trabalhistas (doc. 4).



    Em 6.6.2022, a Juíza da Sexagésima Sétima Vara do Trabalho do Rio De Janeiro/RJ julgou “improcedentes os pedidos desta reclamação formulados por  Leandro de Assis Tavares  em face de Lojas Riachuelo S/A e Midway S.A. Crédito, Financiamento e Investimento” (fl. 24, doc. 25).



    Contra essa sentença Leandro de Assis Tavares interpôs recurso ordinário, provido pela Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região:



    “EMPRESA DE OFERTA DE CRÉDITO. ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. ENQUADRAMENTO SINDICAL. FINANCIÁRIA. Verificando-se que a empregadora tem por atividade a intermediação de empréstimos bancários e venda de cartões de crédito, títulos de capitalização e seguros, apresentando-se no mercado como uma financeira, fica clara que essa é a sua natureza. Por sua vez, se o empregado é responsável pela captação dos consumidores, assim como pela confecção do cadastro e da proposta de financiamento capazes de viabilizar a liberação dos recursos correspondentes, estando absolutamente inserido no processo fim da empresa de crédito, segue-se a conclusão de que ele se enquadra na categoria dos financiários” (fl. 5, doc. 27).



    Contra esse acórdão Lojas Riachuelo S/A e Midway S/A Crédito, Financiamento e Investimento interpuseram recurso de revista, não admitido no Tribunal de origem, por deserção (fls. 25-31, doc. 31).



    O agravo de instrumento interposto pelas reclamantes contra essa decisão teve o seguimento negado pelo Ministro Alberto Bastos Balazeiro, do Tribunal Superior do Trabalho (doc. 35).



    Contra essa decisão as reclamantes interpuseram agravo interno, desprovido pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. SEGURO GARANTIA SUBSTITUTIVO DO DEPÓSITO RECURSAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DA APÓLICE NA SUSEP. Nos termos do § 4º do art. 5º do Ato Conjunto 1/TST.CSJT.CGJT/2019, ‘o prazo para apresentação da apólice é o mesmo da prática do ato processual que ela visa garantir’. Já o art. 6º, II, do referido Ato, dispõe que a apresentação de apólice sem a observância do disposto nos arts. 3º, 4º e 5º implicará, no caso de seguro garantia judicial para substituição a depósito recursal, o não processamento ou não conhecimento do recurso, por deserção. Agravo a que se nega provimento” (fl. 1, doc. 46).



    Contra essa decisão as reclamantes interpuseram recurso extraordinário, pendente de exame do primeiro juízo de admissibilidade no Tribunal Superior do Trabalho.



    3. As reclamantes afirmam que, “no presente caso, a decisão que se pretende ver cassada é o v. acórdão prolatado pela 9ª Turma, do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 0100244- 77.2020.5.01.0067, que reformou o entendimento originário que compreendia pela total improcedência da ação, tendo então declarando a condição de financiário, bem como a responsabilidade solidária das reclamadas, com o pagamento das verbas contidas nas normas coletivas dos financiários” (fl. 5, 
doc. 1).



    Ressaltam que “a decisão do C. Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 15, doc. 1).



    Sustentam que “a 9ª Turma, do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, invocou o enunciado da Súmula nº 331, do C. TST, que já foi declarada constitucional por este Supremo Tribunal Federal, e, sem base constitucional ou legal, considerou ilícita a terceirização realizada, conservando as condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização, que, no caso dos autos, resultou no enquadramento de um comerciário como se financiário fosse, anulando, inclusive, o contrato de trabalho e declarando vínculo com empregador diverso” (fl. 15, doc. 1).



    Requerem “seja determinada a suspensão do curso da Ação Trabalhista 
n. 100244-77.2020.5.01.0067 até a decisão final da presente reclamação, de modo a evitar-se um dano irreparável, com eventual execução do julgado, nos termos do artigo 989, II” (fl. 18, doc. 1).



    No mérito, pedem “seja julgada procedente, cassando-se definitivamente a v. decisão/acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 
1ª Região, eis que viola a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo 
E. STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324, ou, alternativamente; a determinação de imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente, nos termos do artigo 162 do RISTF” (fl. 19, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso de revista por deserção, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324 e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    8. Na espécie vertente as reclamantes interpuseram recurso de revista, inadmitido, por deserção, pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “o prazo para apresentação da apólice é o mesmo da prática do ato processual que ela visa garantir". Já o art. 6º, II, do referido Ato, dispõe que a apresentação de apólice sem a observância do disposto nos arts. 3º, 4º e 5º implicará, no caso de seguro garantia judicial para substituição a depósito recursal, o não processamento ou não conhecimento do recurso, por deserção (fl. 1, doc. 46).



    9. A pretexto de alegado desrespeito do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, as reclamantes pretendem valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial precluso.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por preclusão da matéria discutida e pela incidência de coisa julgada. A agravante sustentou que o ato impugnado descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria discutida estava preclusa e (ii) verificar se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal. III. Razões de decidir 3. A questão da competência já foi decidida na origem em sentença condenatória, sendo certo que o recurso ordinário da agravante foi inadmitido por deserção, configurando-se, assim, a preclusão da matéria. 4. É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão. 5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 70.331-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2024)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 
n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, 
§ 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 44.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 25.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    10. Os argumentos trazidos pelas reclamantes revelam pretensão recursal, na tentativa de valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora